Tribunal: TRF3
Processo: 5003241-91.2022.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
176/1327)

5003241-91.2022.4.03.6114

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003241-91.2022.4.03.6114

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: LUIS CARLOS DE CRISTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIS CARLOS DE CRISTO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

Ementa

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE LABORAL. PERICULOSIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte ao agravante, em nada infirmando, as alegações trazidas à apreciação, os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003241-91.2022.4.03.6114

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: LUIS CARLOS DE CRISTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO DE SOUZA ALMEIDA - SP478730-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIS CARLOS DE CRISTO

RELATÓRIO

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à sua apelação; deu parcial provimento à apelação da parte autora para também reconhecer como especiais os períodos de 06/04/1987 a 11/07/1989 e de 06/05/1997 a 17/11/2003 e, condenar a autarquia a pagar-lhe aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n.o 20/98, desde a DER (03/07/2019), estabelecendo os critérios de incidência dos juros de mora e de correção monetária, bem como dos honorários advocatícios, majorando-os em 2% em relação à autarquia.

A argumentação diz respeito, em síntese, a não terem sido adequadamente comprovadas as condições especiais do trabalho de tecelão, “com fundamento no Parecer MT-SSMT no 85/78, que supostamente conferiria caráter especial a todas as atividades em indústria de tecelagem”, exigindo-se “a prova do tempo de trabalho e da exposição a agentes agressivos independentemente do período examinado, porque a atividade não estava prevista no Anexo II do regulamento aprovado pelo Decreto no 83.080/79 nem no Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64”. Requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática e, em caso negativo, seja levado o presente para julgamento pelo órgão colegiado.

Ofertadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito os argumentos trazidos não acarretam melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento, a eles se remetendo em seus exatos termos, in verbis:

Demanda proposta objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, na forma da Lei Complementar n.o 142/2013 ou de aposentadoria por tempo de contribuição comum ou, ainda, de aposentadoria especial, requerendo, para tanto, o reconhecimento de tempo trabalhado em condições especiais. Requer a reafirmação da DER, se necessário.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a computar, como tempo especial, a ser convertido em em comum, os períodos de 06/08/1990 a 05/03/1997, 18/11/2003 a 01/06/2010 e 01/08/2011 a 10/09/2012, sendo insuficiente o tempo apurado para a concessão do benefício. Em face da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, sobre o valor apurado em conta de liquidação, que fixou no mínimo de cada faixa, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II e §5o, todos do CPC, observado o teor da Súmula no 111 do STJ, sujeitando-se, contudo, a execução da autora ao disposto no art. 98, VI, §3o do CPC.

A parte autora opôs embargos de declaração à sentença, os quais foram rejeitados.

O INSS apela, pleiteando o conhecimento da remessa oficial e a reforma da sentença. Alega, em síntese, o não cumprimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da especialidade dos períodos em questão.

A parte autora apela, requerendo a parcial reforma da sentença para que também sejam enquadrados os períodos de 06/04/1987 a 11/07/1989, a integralidade do período de 06/08/1990 a 01/06/2010, 01/08/2011 a 10/09/2012 e de 01/10/2014 até a DER (03/07/2019), concedendo-se a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência ou a aposentadoria por tempo de contribuição comum. Subsidiariamente, requer a realização de nova perícia ou o reconhecimento de sua deficiência leve. Requer, ainda, a reafirmação da DER.

Sem contrarrazões, subiram os autos.

Feito o breve relato, segue decisão.

Primeiramente, reputa-se admissível a resolução da demanda monocraticamente, possibilidade contemplada na legislação processual civil em vigor e passível de controle colegiado por meio de agravo interno (art. 1.021 do Código de Processo Civil), adotando-se interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (arts. 1.o a 12 e art. 932, todos do Código de Processo Civil) e com o fito de atender aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes obrigatórios.

(...)

DO CASO DOS AUTOS

A parte autora alega ser pessoa com deficiência, fazendo jus à percepção da aposentadoria na forma da Lei Complementar n.o 142/2013. Para tanto, requer o reconhecimento de tempo trabalhado em condições especiais.

Realizadas as perícias, apurou-se um total de 8.025 pontos, não configurando a deficiência alegada (Ids. 293295379 e 293295483).

Ratificada, dessa forma, a conclusão da perícia realizada administrativamente, que apurou 7.600 e a inexistência de deficiência (Id. 293295360, p. 30).

Desnecessária a realização de novas perícias, considerando terem sido elaboradas em conformidade com a legislação e por profissionais habilitados.

Em relação ao tempo especial, a divergência reside no enquadramento dos seguintes períodos:

Período de 06/04/1987 a 11/07/1989

Empregador: Marathon Ind. e Com. Ltda.

Função: Auxiliar de Produção

Prova(s): PPP emitido em 31/08/2017 (Id. 293295357, pp. 1-2)

Agente(s) nocivo(s): não indicado / categoria profissional

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: possibilidade de enquadramento.

Relativamente ao trabalho desempenhado na indústria têxtil, vinha-se admitindo a possibilidade de reconhecimento da natureza insalubre do labor, com base no Parecer n.o 85/78 do Ministério da Segurança Social e do Trabalho – que confere caráter especial a todas as atividades laborativas exercidas em tecelagem, em virtude da sujeição do trabalhador a pressão sonora em patamares superiores aos limites de tolerância –, em remansosa jurisprudência que nele fundamentava suas decisões e em posicionamento, no mesmo sentido, do próprio Conselho de Recursos da Previdência Social (Processo n.o 44232.152294/2013-29, 1.a Composição Adjunta da 4.a Câmara de Julgamento, Rel. Cons. Bruna Correia, j. 17/9/14).

No Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 5002079-59.2018.4.02.5102, contudo, debateu-se acerca da suposta inexistência do ato em questão, não se tendo logrado êxito na localização do referido parecer e fixando-se, por ocasião do julgamento do PUIL, a seguinte tese:

À míngua da existência do Parecer MT-SSMT no 085/78, impossível o enquadramento especial da atividade de trabalhador em indústria têxtil exercida até edição da lei 9.032/95, por analogia, em relação aos códigos 2.5.1 do Decreto 53.831/64 e 1.2.11 do Decreto 83.080/79, com esteio tão somente nesse fictício parecer.

Inobstante a aparente inexistência do Parecer MT-SSMT n.o 85/78, ainda é possível a caracterização, como especial, das atividades desenvolvidas na indústria têxtil, porquanto notório que o ambiente laboral em referidos estabelecimentos expõe o trabalhador a níveis excessivos de ruído, oriundos do maquinário utilizado no processo de produção, mormente em períodos pretéritos, em que os métodos de trabalho eram mais rudimentares e as normas de segurança do trabalho, incipientes.

Nesse sentido, esclarecedor o pronunciamento proferido nesta Corte:

Do Trabalho Nas Linhas De Produção Da Indústria Têxtil

No que concerne ao enquadramento do exercício de atividades na indústria têxtil, cumpre esclarecer, de início, que o Parecer MT-SSMT n. 85/1978, amplamente utilizado pela jurisprudência para fundamentar o reconhecimento da especialidade, é inexistente, conforme restou afirmado no Tema n. 354 da TNU:

“À míngua da existência do Parecer MT-SSMT no 085/78, impossível o enquadramento especial da atividade de trabalhador em indústria têxtil exercida até edição da lei 9.032/95, por analogia, em relação aos códigos 2.5.1 do Decreto 53.831/64 e 1.2.11 do Decreto 83.080/79, com esteio tão somente nesse fictício parecer.”

Não obstante, o caso retrata exemplo clássico no qual pode o magistrado se valer das máximas da experiência, pois é notório que os ambientes de produção da indústria têxtil sujeitam os trabalhadores a elevado nível de ruído proveniente das máquinas existentes nas fábricas de fiação e tecelagem.

Nesse sentido é o Parecer da Procuradoria Geral Administrativa - PGA n. 696/1982 no processo do Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS n. 681.150/1982, no qual o procurador desse órgão consignou: “esclarecer preliminarmente que conforme tem sido observado através do resultado de inúmeras perícias técnicas realizadas em decorrência de reclamações trabalhistas, os níveis de ruído nos setores de tecelagem sempre ultrapassam a faixa de 90 decibéis”.

Ademais, a exemplo das constatações reveladas nesse PGA está o laudo pericial da empresa “São Paulo Alpargatas S.A.”, homologado pela Diretoria da Delegacia Regional do Trabalho em São Paulo, em 1o/10/1990, no processo DRT n. 24.440-035.668/1990.

Da mesma forma, há Parecer da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho (SSMT) do Ministério do Trabalho - MTB n. 100.043/1983 no processo MPAS n. 676.147/1982, que acolheu o pedido de enquadramento do trabalho exercido na produção de indústria têxtil.

Nessa toada, ressalta-se, também, a existência de laudo técnico solicitado pelo “Sindicato dos Mestres e Contramestres e Pessoal de Escritório e Cargos de Chefia na Indústria de Fiação e Tecelagem” (do estado de São Paulo) e realizado na empresa “S/A Têxtil Nova Odessa”, o qual aponta a sujeição a ruído em níveis superiores a 90 decibéis em relação ao trabalho desenvolvido no setor da fiação, o que reforça o reconhecimento da especialidade dessas atividades.

Nesse contexto, independentemente das discussões sobre a existência do Parecer MT-SSMT n. 85/1978, é inegável que o ruído excessivo gerado pelas máquinas de fiação e tecelagem, frequentemente evidenciado em pareceres e laudos técnicos, caracteriza a exposição contínua dos trabalhadores da indústria têxtil a agentes prejudiciais à saúde.

Acerca do tema, destaco o entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Regional (g.n.):

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CATEGORIA PROFISSIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. 1. Inicialmente, rejeito a preliminar que requer o reconhecimento da remessa oficial, pois, embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, visto que o artigo 496, § 3o, I, do CPC, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 1000 (mil) salários-mínimos. A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. 2. A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60. Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995). 3. Quanto aos períodos controversos, verifico que de 01/08/1979 a 21/07/1984, de 01/09/1984 a 17/01/1985 e de 07/11/1989 a 08/05/1990, laborados na empresa Bertolazzi & Cia Ltda., na função de Tecelão, assim como aos períodos de 01/07/1978 a 29/06/1979, laborado na empresa Têxtil Silcena LTDA como "espulador"; de 18/01/1985 a 15/01/1987 e de 08/09/1988 a 06/11/1988, laborado na empresa Dollo Têxtil S/A como "tecelão" e "suplente de tecelão", respectivamente; de 01/12/1988 a 26/06/1989, trabalhado na empresa Indústria Têxtil Dahruj S/A como "tecelão"; de 27/06/1989 a 06/11/1989, de 08/05/1990 a 09/04/1991, laborado na empresa Feltrin - Irmãos Cia Ind. Têxtil S/A como "tecelão", faz jus a parte autora ao reconhecimento da atividade especial pela categoria profissional, tendo em vista que a atividade profissional de tecelão pode ser reconhecida como especial pelo critério da categoria profissional, até 28/04/1995 (Lei no 9.032/1995), por analogia ao código 2.5.1 do anexo ao Decreto no 53.831/1964 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/1979, em conformidade com a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU). 4. Computados os períodos ora reconhecidos como especiais, somados aos demais períodos comuns considerados incontroversos até a data do requerimento administrativo (12/07/2017), verifica-se que o autor possui mais de 35 anos, conforme planilha anexa, o que -e suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. 5. Assim, positivados os requisitos legais, faz jus o autor à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a partir do requerimento administrativo. 6. Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS improvida. Apelação da parte autora provida. Sentença mantida em parte.” (TRF3, APELAÇÃO CÍVEL, ApCiv 5000437-95.2019.4.03.6134, Relator: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, 7a Turma, DJEN DATA: 13/10/2022)

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. INDÚSTRIA TÊXTIL. 1. Para a aposentadoria integral exige-se o tempo mínimo de contribuição (35 anos para homem, e 30 anos para mulher) e será concedida levando-se em conta somente o tempo de serviço, sem exigência de idade ou pedágio, nos termos do Art. 201, § 7o, I, da CF. 2. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido. 3. Admite-se como especial a atividade exposta a ruídos superiores a 80 decibéis até 05/03/1997, a 90 decibéis no período entre 06/03/1997 e 18/11/2003 e, a partir de então, até os dias atuais, em nível acima de 85 decibéis. (REsp 1398260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014). 4. A atividade na indústria têxtil se enquadra nos itens 1.2.11 e 2.5.1 do Decreto no 53.831/64. 5. O uso do equipamento de proteção individual - EPI, pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015). 6. Possibilidade de conversão de atividade especial em comum, mesmo após 28/05/1998. 7. Preenchidos os requisitos, faz jus a parte autora ao benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição. 8. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora. 9. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ. 10. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93. 11. Remessa oficial, havida como submetida, provida em parte e apelação da autarquia desprovida.” (TRF3, APELAÇÃO CÍVEL, ApCiv 5003925-69.2020.4.03.6119, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a Turma, Intimação via sistema DATA: 03/10/2022)

Assim, o trabalho na linha de produção de indústria têxtil deve ser enquadrado como especial, em razão da atividade, até 28/4/1995.

(ApCiv 5007222-77.2021.4.03.6110, Rel. Desembargadora Federal Daldice Santana, 9.a Turma, j. 17/10/2025)

Com efeito, em demandas em que possível a apresentação de documentação técnica – formulários, laudos técnicos, PPP’s e/ou laudos periciais – relativa ao labor desempenhado em tecelagem, comum a constatação, efetivada por profissional habilitado à aferição dos fatores de risco existentes no ambiente laboral, de pressão sonora que excede 90 dB(A) e vai até 100 dB(A), como se verifica nos seguintes julgados desta Corte: ApCiv 5000021-36.2023.4.03.6119, Rel. Desembargadora Federal Therezinha Cazerta, 8.a Turma, j. 21/8/2024; ApCiv 5004673-97.2022.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal Toru Yamamoto, 8.a Turma, j. 20/8/2024; ApCiv 5000878-02.2020.4.03.6115, Rel. Desembargador Federal Gilberto Jordan, 9.a Turma, j. 28/6/2023; ApCiv 5375590-72.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Carlos Delgado, 7.a Turma, j. 7/12/2022; ApCiv 5002448-63.2020.4.03.6134, Rel. Desembargador Federal Baptista Pereira, 10.a Turma, j. 25/4/2024.

Há, ainda, precedentes deste TRF da 3.a Região admitindo o reconhecimento da atividade de tecelão, com base em enquadramento, por analogia, às funções previstas nos itens 2.5.1 e 1.2.11 dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, respectivamente (ApCiv 5012304-59.2024.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 28/03/2025; ApCiv 5009540-40.2020.4.03.6119, Rel. Desembargadora Federal Leila Paiva, 10.a Turma, j. 8/5/2024; ApCiv 5001804-55.2022.4.03.6133, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 07/11/2023).

Possível, pois, o reconhecimento, como especial, das atividades desempenhadas pela parte autora em indústria têxtil, anteriormente à promulgação da Lei n.o 9.032/95, em 28/4/1995, independentemente da comprovação, por meio de prova técnica, da efetiva exposição a agentes nocivos, porquanto notória a sujeição do segurado a níveis de ruído superiores aos permitidos na normatização, de modo inerente ao exercício profissional.

Período de 06/08/1990 a 01/06/2010

Empregador: Faparmas Torneados de Precisão Ltda.

Funções: Ajustador Ferramenteiro, Ferramenteiro

Prova(s): PPP emitido em 16/11/2020 (Id. 293295357, pp. 3-7)

Agente(s) nocivo(s): ruído de 87 dB(A) até 05/10/1992 e de 85,7 dB(A) a partir de então, e agentes químicos (óleo de corte)

Embasamento legal:

- ruído: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

- agentes químicos: item 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, itens 1.0.3 e 1.0.11 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, itens 1.0.3 e 1.0.11 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: possibilidade de enquadramento. Cabe destacar a inexistência de indicação de adoção de EPI eficaz.

Período de 01/08/2011 a 10/09/2012

Empregador: CCR Indústria Metalúrgica Ltda. - EPP

Função: Ferramenteiro

Prova(s): PPP emitido em 15/03/2022 (Id. 293295357, pp. 10-11)

Agente(s) nocivo(s): ruído de 81,3 dB(A), agentes químicos (carbono, cobre, enxofre, manganês, hidrocarbonetos, óleo mineral, parafínico, silício)

Embasamento legal: item 1.2.11 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, itens 1.0.3 e 1.0.11 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, itens 1.0.3 e 1.0.11 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: possibilidade de enquadramento. Embora sinalizada positivamente a adoção de EPI eficaz, não são discriminados os CAs dos equipamentos adotados. Considera-se, assim, não comprovada a plena proteção do segurado.

Período de 01/10/2014 a 03/07/2019

Empregador: Agrupamento de Contratantes/ Cooperativas

Função: não informada

Prova(s): nada consta

Agente(s) nocivo(s): nada consta

Conclusão: impossibilidade de enquadramento. O juízo intimou o demandante a juntada de PPP relativo ao período, porém nada foi comprovado.

Ressalte-se que os PPP’s apresentados pela parte autora foram devidamente preenchidos, com base em laudo ambiental, contendo o nome do profissional responsável pelos registros ambientais e a assinatura do representante legal da empresa.

Frise-se, conforme já restou consignado, que, tendo sido juntado aos autos PPP contemplando os requisitos formais exigidos pela legislação e abrangendo o interregno que se pretende ver reconhecido, desnecessária, para fins de comprovação do trabalho insalubre, a apresentação de laudo técnico contemporâneo à prestação do serviço.

Ademais, o fato de o PPP indicar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento ulterior ao início do vínculo empregatício, bem como de a perícia técnica ter sido realizada posteriormente ao início da prestação do serviço não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita. Despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral, possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo (ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020).

Saliente-se, outrossim, que, não tendo a lei determinado a metodologia específica a ser utilizada para fins de aferição da exposição ao agente nocivo ruído, não se verifica nenhuma irregularidade na sistemática adotada pela empresa que pudesse colocar em dúvida a confiabilidade do método por ela empregado para aferição do nível de ruído no ambiente de trabalho.

Nesse sentido, os julgados desta Corte: 10.a Turma, ApReeNec - 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. BAPTISTA PEREIRA, julgado em 11/07/2017; 8.a Turma, ApCiv - 0002031-58.2016.4.03.6128, Rel. Des. Fed. NEWTON DE LUCCA, julgado em 03/06/2020; 9.a Turma, ApCiv - 5016796-07.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 06/05/2020; 7.a Turma, ApCiv - 5000421-94.2017.4.03.6140, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, julgado em 02/04/2020; 7.a Turma, ApCiv - 5007507-84.2017.4.03.6183, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 01/06/2020; 7.a Turma, ApCiv - 5002701-82.2018.4.03.6114, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 25/05/2020; 10.a Turma, AI - 5006809-32.2019.4.03.0000, Rel. Juíza Fed. Convocada SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO, julgado em 17/07/2019.

No que concerne à habitualidade e permanência da exposição, restaram devidamente comprovadas, porquanto evidenciada que a sujeição do autor aos elementos nocivos apontados no documento técnico dava-se de forma indissociável ao exercício das funções por ele desempenhadas regularmente, nos moldes exigidos pela jurisprudência para fins de caracterização do labor insalubre.

Esclareça-se que a eficácia do EPI não afasta a nocividade do agente ruído, nos termos do julgamento dos Temas n.o 555/STF e n.o 1.090/STJ.

Em se tratando de agentes químicos, importante salientar que a apuração da nocividade é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa da exposição correspondente (ApCiv 0003244-65.2015.4.03.6183, 8.a Turma, Rel. Desembargador Federal Newton De Lucca, j. 30/4/2020; ApReeNec 0034715-34.2014.4.03.9999, 8.a Turma, Rel. Desembargador Federal Luiz Stefanini, j. 3/4/2017; Ap 0001539-03.2013.4.03.6183, 8.a Turma, Rel. Desembargador Federal David Dantas, j. 27/11/2017).

Especiais, portanto, os períodos de 06/04/1987 a 11/07/1989, 06/08/1990 a 01/06/2010 e de 01/08/2011 a 10/09/2012.

Adicionando-se os períodos comuns registrados em carteira profissional aos interregnos ora reconhecidos como laborados em condições especiais, já acrescidos do percentual de 40%, o autor perfaz mais de 35 anos ( 38 anos, 2 meses e 25 dias e 84,7 pontos) na DER (03/07/2019), a permitir a concessão do benefício nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n.o 20/98, cumprida a carência, requisito também atendido.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, fixado na DER (03/07/2019), porquanto já comprovadas nos autos do procedimento administrativo as condições especiais das atividades realizadas.

Proposta a demanda em 21/07/2022, inexistentes parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

A respeito da recentíssima mudança na legislação promovida pela Emenda Constitucional 136 e seus reflexos na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, bem referindo que “a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136”, e orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”, em manifestação exemplar, que cumpre o papel de uniformizar os cálculos das contadorias do Juízo e de buscar uma padronização em todo o Judiciário Federal.

À vista da sucumbência do INSS e do quanto previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo o caso de julgado ilíquido, o percentual da verba honorária deverá ser fixado a posteriori, com observância tanto ao previsto no inciso II do § 4.o do aludido dispositivo do diploma processual quanto à tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), publicada em 31/5/2022, para os casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, ocasião em que assentado pela E. Corte Superior que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Quanto à sua base de cálculo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia de n.o 1.883.715/SP, n.o 1.883.722/SP e n.o 1.880.529/SP (Tema n. 1.105), fixou a seguinte tese: “Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios”. Desse modo, o percentual a ser fixado a título de verba honorária deverá incidir sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito da parte autora.

Tratando-se de situação de reforma de sentença e em que a concessão do benefício previdenciário advém do reconhecimento do direito no respectivo acórdão, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger o valor da condenação até o presente momento (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.913.756/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/8/2021; REsp n. 1.831.207/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2/11/2019; AgRg nos EDcl no AREsp n. 155.028/SP, Re. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18/10/2012; AgRg no REsp n. 1.557.782/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 18/12/2015; TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010007-72.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, j. 04/10/2022).

Nos termos do art. 4.o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal, assim como o está naquelas aforadas na Justiça do estado de São Paulo, por força do art. 6.o da Lei Estadual n.o 11.608/2003, c. c. o art. 1.o, § 1.o, da mesma Lei n.o 9.289/1996, circunstância que não o exime, porém, de arcar com as custas e as despesas processuais em restituição à parte autora, em decorrência da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Já no que diz respeito às ações propostas perante a Justiça do estado de Mato Grosso do Sul, as normativas que tratavam da aludida isenção (Leis Estaduais n.o 1.135/91 e n.o 1.936/98) restaram revogadas a partir da edição da Lei Estadual n.o 3.779/09 (art. 24, §§ 1.o e 2.o), pelo que, nos feitos advindos daquela Justiça Estadual, de rigor a imposição à autarquia previdenciária do pagamento das custas processuais, exigindo-se o recolhimento apenas ao final da demanda, caso caracterizada a sucumbência.

Diante do desprovimento do recurso autárquico, os honorários devem, in casu, ser majorados em 2%, com base no art. 85, § 11, do CPC, e balizas estabelecidas em precedente qualificado, de obrigatória observância, por ocasião da apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema n.o 1.059 (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

Posto isso, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento à apelação do INSS. Dou parcial provimento à apelação da parte autora para também reconhecer como especiais os períodos de 06/04/1987 a 11/07/1989 e de 06/05/1997 a 17/11/2003 e, condenar o INSS a pagar-lhe aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n.o 20/98, desde a DER (03/07/2019), estabelecendo os critérios de incidência dos juros de mora e de correção monetária, bem como dos honorários advocatícios, majorando-os em 2% em relação à autarquia, nos termos da fundamentação supra.

Isso tudo considerado, a conservação da decisão recorrida, nos termos em que proferida, impõe-se de rigor.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE LABORAL. PERICULOSIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte ao agravante, em nada infirmando, as alegações trazidas à apreciação, os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão